Tribunal: STF
Processo: ADI 6855
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Petição n.º 103129/2021: O Centro para Estudo Empírico Jurídico (CEEJ) requer ingresso no feito na qualidade de amicus curiae.



    2. De acordo com o art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/1999, a admissão a título de amicus curiae pode ocorrer, a critério do relator, caso constatada a relevância da questão debatida e a representatividade das entidades postulantes. Não há dúvida quanto à relevância da matéria. No tocante à representatividade, tenho utilizado os seguintes critérios: (i) a sua amplitude, (ii) a pertinência do objeto da entidade com o tema versado na demanda e (iii) a necessidade de assegurar voz a representantes de pontos de vista diversos. Na hipótese, a entidade postulante não possui abrangência territorial apta a ensejar a amplitude e, por isso, não possui representatividade para ingressar no feito.



    3. Diante disso, indefiro o pedido de ingresso.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator